Tribunal: STF
Processo: RHC 55649
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-23
Data de publicação: 1977-09-23

Ementa:
EMENTA: - HABEAS CORPUS.
- SE O RECORRENTE NÃO TRAZ PARA OS AUTOS QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO
CAPAZ DE ILIDIR AFIRMAÇÕES FEITAS PELO ACÓRDÃO SOBRE RESOLUÇÃO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL E DESPACHO CONSTANTE DOS AUTOS DA AÇÃO
PENAL, DEIXOU DE CUMPRIR O ÔNUS PROCESSUAL QUE SOBRE ELE INCIDIA,
NÃO PODENDO BENEFICIAR-SE DESSA OMISSÃO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.